Tribunal: TJMT
Processo: 1018447-02.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018447-02.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A
PELAÇÃO CÍVEL
. PREVENÇÃO POR RELATORIA OU POR CADEIRAS. EMENDA REGIMENTAL Nº 50/2022-OE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência suscitado entre Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, n
a
A
pelação Cível
nº
0003132-69.2019.8.11.0082
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber:

(i)
se a prevenção deve seguir a nova regra de "prevenção por cadeiras" ou se deve prevalecer a prevenção anterior por relatoria, conforme o princípio do
tempus
regit

actum
.

III. Razões de decidir

3.
A Emenda Regimental nº 50/2022 implementou a "prevenção por cadeiras", mantendo os processos vinculados ao assento do órgão colegiado, independentemente da saída do magistrado. Aplicando o princípio do
tempus
regit

actum
, as novas regras de prevenção têm efeito imediato, respeitando
o ato processual relevante, como o julgamento, praticado antes de sua vigência

4.

O julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024263-04.2020.8.11.0000, em 08/03/2023, após a entrada em vigor da Emenda Regimental nº 50/2022, definiu a aplicação da regra de "prevenção por cadeiras".

IV. Dispositivo e tese

5
.
Conflito conhecido e provido para declarar a competência da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago para processar e julgar a Apelação Cível nº 0003132-69.2019.8.11.0082.

Tese de julgamento:

“
1.
A regra de prevenção por cadeiras introduzida pela Emenda Regimental nº 50/2022 aplica-se aos processos julgados após sua vigência, mesmo que distribuídos antes
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 930, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação de jurisprudência específica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pel
a

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
em face d
a

Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
,
n
a

A
pelação Cível
nº
0003132-69.2019.8.11.0082
.

A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, suscitante, argumenta que a Emenda Regimental nº 50/2022-OE estabeleceu uma nova regra para a distribuição de processos, que substituiu a prevenção por relatoria pela "prevenção por cadeiras". Dessa forma, os processos devem permanecer vinculados ao assento do órgão colegiado correspondente, independentemente da saída do magistrado, sendo que as distribuições subsequentes devem ser realizadas pelo sistema eletrônico. A suscitante afirma que, tendo em vista que o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024263-04.2020.8.11.0000 foi julgado após a entrada em vigor da nova emenda, o julgamento da Apelação Cível deve seguir no Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID. 224761682)
.

Por outro lado, a suscitada, representada pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, sustenta que, antes da vigência da Emenda Regimental nº 50/2022, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024263-04.2020.8.11.0000 já havia sido distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o que gerou a prevenção desta para o julgamento da Apelação
Cível
. Defende que, conforme o princípio do
tempus
regit

actum
, a prevenção deve ser mantida de acordo com as regras em vigor no momento dos atos processuais. Isso inclui a aplicação do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece que o relator do primeiro recurso protocolado no tribunal se torna prevento para julgar os recursos subsequentes relacionados ao mesmo processo ou a processos conexos (ID. 238966694)
.

Com a vista dos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência da suscitação, concluindo que a competência para o processamento e julgamento da Apelação Cível deve ser atribuída à Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, em conformidade com as regras de prevenção vigentes (ID. 239519686).

É

o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro em face da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, n
a Apelação Cível
nº
0003132-69.2019.8.11.0082
.

Pois bem.

No presente caso, a Apelação Cível foi inicialmente distribuída por prevenção em razão da modificação da competência ao Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Posteriormente, determinou-se sua redistribuição para a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, sob o fundamento de suposta prevenção decorrente do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024263-04.2020.8.11.0000, concluído em 08/03/2023. A justificativa apresentada foi de que, como o referido Recurso de Agravo de Instrumento havia sido distribuído em 18/11/2020, a regra de prevenção "por cadeiras" não seria aplicável,
apesar de o julgamento ter ocorrido em 08/03/2023
.
Ao receber a Apelação Cível, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro suscitou o presente conflito de competência, visando definir qual das duas é competente para o julgamento.

Com razão
a Desa.
Suscitante
Maria Aparecida Ribeiro
.

O presente conflito de competência
diz respeito à interpretação e aplicação adequada da Emenda Regimental nº 50/2022-OE, que implementou mudanças significativas no sistema de prevenção adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente no que tange aos artigos 66 e 80 do Regimento Interno (RITJMT).

Cabe aqui destacar as principais alterações pertinentes:

“
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com a deliberação do egrégio Órgão Especial, nos autos Proposição 18/2016 – CIA 0139558-48.2016.8.0000, realizada na Sessão Ordinária Administrativa de 24 de fevereiro de 2022.

Art. 1º Alterar o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para adotar o sistema de distribuição por cadeiras e dá outras providências, nos dispositivos a que faz referência.

Art. 2º Fica alterado o art. 66 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 66. Será mantida a distribuição na cadeira em casos de vacância ou afastamento de qualquer membro, procedendo-se, a priori, a compensação dos feitos julgados pelo julgador que atuar como substituto no período
.”(
NR)
[...]

Art. 6º Fica alterado o artigo 80 e seus parágrafos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 80. A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei.

[...]

Art. 11. Esta Emenda Regimental entra em vigor após decorridos 30 dias após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
.
”

Com efeito, a referida emenda promoveu uma mudança substancial no modelo de distribuição e vinculação de processos, que anteriormente se baseava na figura do relator.
Com a nova regra, foi implementada a "prevenção por cadeiras", assegurando que os processos continuem vinculados ao assento do órgão colegiado, mesmo após a saída do magistrado originalmente responsável.

Posteriormente, em resposta à Consulta nº 03/2022/ER (CIA nº 014489-93.2022.8.11.0000), f
oram esclarecidas diversas questões relativas à aplicação das novas regras de prevenção introduzidas pela Emenda Regimental nº 50/2022. Entre as dúvidas tratadas, destacou-se justamente aquela que é o cerne da controvérsia no presente conflito. Cito o trecho relevante:

“1
. No que se refere ao sistema de distribuição por cadeiras, nos processos cíveis, o período em que os processos foram julgados
influencia
na aplicação da nova regra?

Resposta: Vigora o princípio do tempus
regit

actum
. Desse
princpipio
, derivam dois efeitos:

a) As normas processuais têm aplicação imediata, regulado o desenrolar restante do processo, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/
88;art
; 6º, LINDB).

b) Os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos.

Significa dizer que a verificação de eventual prevenção, em decorrência de processo distribuído antes da vigência da ER 50/22, deverá observar as regras vigentes ao tempo do
julgamento do processo pretérito, seja o CPC/2015 ou o CPC/1973.

Assim, se ao tempo do
julgamento
do processo ocorreu a prevenção para os recursos/incidentes futuros, essa regra deve ser preservada na primeira distribuição realizada sob a égide da ER 50/2022 e, a partir daí, aplicar-se-á a distribuição por cadeira.

Se, do contrário, o processo antecedente não gerou prevenção, a distribuição será feita por sorteio e os vindouros observarão a cadeira sorteada.
”

(destaquei)

Dessa forma, o novo regime de "prevenção por cadeiras", introduzido pela Emenda Regimental nº 50/2022, deve respeitar as situações jurídicas já consolidadas antes de sua entrada em vigor, em conformidade com o princípio do
tempus
regit

actum
.

Esse princípio estabelece que a lei aplicável é aquela vigente
no momento em que
o ato processual relevante — neste caso, o julgamento — foi praticado.
Portanto, se um processo foi distribuído antes da vigência da ER 50/2022, mas julgado após sua entrada em vigor, aplica-se a nova regra de "prevenção por cadeiras". Assim, qualquer prevenção que tenha sido estabelecida no momento do julgamento desse processo deve ser preservada na primeira distribuição realizada após a emenda.

Por outro lado, se o processo anterior não gerou qualquer prevenção — como nos casos em que foi julgado como prejudicado, não conhecido, ou extinto sem julgamento de mérito —, o primeiro processo distribuído após a vigência da nova emenda será atribuído por sorteio. A partir dessa distribuição inicial, a regra de "prevenção por cadeiras" passará a ser aplicada aos recursos e incidentes futuros, vinculando-os ao assento do órgão colegiado.

No presente caso, deve-se considerar a data de julgamento do processo que gerou a prevenção, e não a data de sua distribuição, pois é o momento do julgamento que define a aplicação das normas processuais vigentes. Como as novas regras de prevenção introduzidas pela Emenda Regimental nº 50/2022-OE têm aplicação imediata, respeitando o princípio do
tempus
regit

actum
, a norma aplicável será aquela vigente na data da prática do ato processual relevante, que é o julgamento.

Assim, considerando que o Recurso de
Agravo de Instrumento
nº
1024263-04.2020.8.11.0000
, que originou a prevenção discutida,
foi julgado em 0
8/03/2023
, ou seja, após a entrada em vigor da Emenda Regimental nº 50/2022-OE (a partir de
11
/04/2022), aplica-se, portanto, a regra da "prevenção por cadeiras".

Com tais considerações, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do presente conflito e lhe dou provimento, para declarar competente a
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
ora suscitada, para processar e julgar a Apelação Cível nº 0003132-69.2019.8.11.0082.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024